Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706407-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO JOSE DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MARIA FERNANDES VALADARES NETA 05585301683, MARIA FERNANDES VALADARES NETA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMÃO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de MARIA FERNANDES VALADARES NETA 05585301683-ME e OUTRA, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos eletrônicos, via RENAJUD e SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Esclarece o agravante, em breve síntese, que a última tentativa de bloqueio de bens do executado foi a quase dois anos atrás, na data de 13/05/2022, conforme consta dos autos na origem, afigurando-se razoável nova tentativa considerando o tempo decorrido da última pesquisa. Assevera que a negativa do pedido viola o art. 854, do CPC, inexistindo óbice quanto à renovação das diligências. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese de defesa e salienta que a antecipação da tutela se faz necessária, sem o prévio aviso ao executado, para que esse não dificulte a medida, ou até mesmo, retire todo o valor da instituição financeira. Insiste na demonstração dos requisitos indispensáveis à concessão do pleito liminar, mencionando o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 219 e pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 631, ambos no sentido da desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento da penhora eletrônica. Tece considerações a respeito do princípio da cooperação e do cabimento e utilidade da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, citando entendimento jurisprudencial sobre o tema. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para deferir, desde logo, novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em especial, por meio do sistema SIBAJUD com reiteração automática, programada por 30 (trinta) dias, na função “teimosinha”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada, deferindo-se a renovação das pesquisas nos sistemas apontados. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a reiteração da pesquisa via RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, no tempo razoável decorrido desde as últimas pesquisas realizadas, sendo necessária a medida, sem o prévio aviso à parte executada, sob pena de que providencie a retirada de eventuais ativos das instituições financeiras. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo (SISBAJUD). Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado. Da leitura atenta ao decisum, tem-se que o indeferimento do pedido de renovação de pesquisas de ativos financeiros da parte devedora restou fundamentada, em especial, na ausência de demonstração de modificação na situação econômica da parte executada. No entanto, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, consoante atual entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é, de fato, um dos critérios que tem sido invocados, como bem observado pelo magistrado a quo. Porém, em tais casos, cabe também sopesar, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não tenha sido efetivamente demonstrada alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, a última pesquisa realizada nos sistemas conveniados, RENAJUD e SISBAJUD, foi realizada em maio de 2022 (ID 126298168 e 126298170 - 1a instância), ou seja, há aproximadamente 21 (vinte e um) meses, u seja, quase 2 (dois) anos, de sorte que resta caracterizado o decurso de prazo razoável para a reiteração das diligências, justificando-se o pleito de renovação das consultas diante da possibilidade de alteração na situação financeira da parte devedora. Saliento que a pesquisa de ativos financeiros, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, encontra guarida na jurisprudência e objetiva evitar que o devedor monitore, de forma preventiva, eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, desobrigando o Juízo de reavaliar sucessivos requerimentos da mesma espécie. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no presente recurso de agravo de instrumento revela-se pertinente. Lado outro, há possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens para satisfação do débito, ou ainda extinção da execução tendo em vista a proximidade do prazo final da prescrição intercorrente. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar a pesquisa, por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, esse último com repetição programada – teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator